Tribunal: TJDFT
Processo: 0759171-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que determinou o restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) no benefício previdenciário da parte autora, bem como o condenou ao pagamento do valor retroativo. Insurge-se o réu tão somente no tocante ao termo a quo para a incidência dos juros de mora. Afirma que a sentença é omissa nesse sentido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48200543). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 48200547).
3. Com razão o recorrente. Embora a sentença tenha previsto o termo final de incidência dos juros moratórios, não estabeleceu o termo inicial.
4. Conforme art. 405 do CC, contam-se os juros de mora desde a citação, entendimento que deve ser aplicado no presente caso. Neste sentido: Acórdão 1343512, 07401661820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356844, 07542659020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que os juros moratórios incidam desde a citação. Sem custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.